Tribunal: TJSP
Processo: 2008463-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. DEMARCATÓRIA E ANULATÓRIA. PREJUDICIALIDADE E SUSPENSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. Insurgência contra decisão que determinou a suspensão do processo de origem até julgamento da ação anulatória de sentença, ajuizada pela agravante em face das agravadas. Nulidade da decisão decretada. Inexistência de prejudicialidade. Não se enquadrando o feito em nenhuma das hipóteses legais de

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. DEMARCATÓRIA E ANULATÓRIA. PREJUDICIALIDADE E SUSPENSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. Insurgência contra decisão que determinou a suspensão do processo de origem até julgamento da ação anulatória de sentença, ajuizada pela agravante em face das agravadas. Nulidade da decisão decretada. Inexistência de prejudicialidade. Não se enquadrando o feito em nenhuma das hipóteses legais de suspensão do processo (art. 313, CPC), ação deve seguir seu curso. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000421880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008463-96.2020.8.26.0000, da Comarca de Caraguatatuba, em que é agravante
PECUÁRIA SERRAMAR LTDA., são agravados MIRTES CABRERA RONDON DE
OLIVEIRA, CAROLINA DI GIAIMO RAMOS, PETRA MARIA RAMOS e
LAUDICEIA RAMOS.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 9 de junho de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2008463-96.2020.8.26.0000 - Caraguatatuba - VOTO No 2/3
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no: 2008463-96.2020.8.26.0000
Comarca: Caraguatatuba
Agravante: Pecuária Serramar Ltda.
Agravada: Mirtes Cabrera Rondon de Oliveira e outros
Juíza de origem: Marta Andréa Matos Marinho
VOTO No: 21263
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA.
DEMARCATÓRIA
E
ANULATÓRIA. PREJUDICIALIDADE E SUSPENSÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. Insurgência contra decisão que determinou a
suspensão do processo de origem até julgamento da ação
anulatória de sentença, ajuizada pela agravante em face das
agravadas. Nulidade da decisão decretada. Inexistência de
prejudicialidade. Não se enquadrando o feito em nenhuma das
hipóteses legais de suspensão do processo (art. 313, CPC), ação
deve seguir seu curso. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão de ps. 22/25 que, em ação de usucapião extraordinária,
determinou a suspensão do feito pelo prazo de um ano, ou até o
julgamento do mérito da ação anulatória ajuizada pela autora, se
ocorrer em prazo menor.
Pleiteia a agravante a reforma do decisum alegando,
em síntese, que a demarcatória e a anulatória têm objetos distintos da
ação de usucapião de origem. Afirma que não é a ação demarcatória
que está suspensa, como constou da decisão agravada, posto que já
terminou, inclusive com trânsito em julgado, tendo sido apenas
determinado o bloqueio da matrícula nela discutida (no 23.527 do CRI
de Caraguatatuba) por decisão proferida nos autos da ação anulatória.
Afirma inexistir prejudicialidade externa, já que os julgamentos de
mérito são independentes.
Indeferido o efeito suspensivo requerido por decisão
do Exmo. Des. João Pazine Neto, no impedimento ocasional deste
Relator (p. 227).
Apresentada contraminuta pelas agravadas Carolina,
Petra e Laudiceia (ps. 232/238), mas não pela agravada Mirtes (p.
239), encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
Prospera a irresignação.
Ainda que, como pontuaram as agravadas, a r.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2008463-96.2020.8.26.0000 - Caraguatatuba - VOTO No 3/3
decisão possa ser considerada a mais “cautelosa”, certo que não há
causa juridicamente relevante para determinar a suspensão do
processo, eis que a situação dos autos não se enquadra em nenhuma
das hipóteses legais (art. 313, CPC).
Não foi noticiada morte das partes ou dos
procuradores, nem houve convenção, nem arguição de impedimento ou
suspeição, não estando a causa tampouco sujeita a incidente de
resolução de demandas repetitivas (art. 313, I a IV, CPC). Tampouco há
motivo de força maior em jogo, ou questão decorrente de acidentes e
fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo (art. 313, VI,
VII, CPC).
Respeitado o entendimento do MM. Juízo a quo, certo
é que o julgamento de mérito deste processo não depende do
julgamento da ação anulatória, e nem de prova a ser produzida em
outro juízo (art. 313, V, “a” e “b”, CPC). Não existe, nesse sentido,
prejudicialidade.
Ao que tudo indica, a pretensão de usucapião de
origem está reproduzida como pedido alternativo na ação anulatória
ajuizada, também, pela agravante em que foi concedida tutela de
urgência para bloquear a matrícula no 32.527 do Cartório de Registro
de Imóveis de Caraguatatuba.
No entanto, isso não impede o prosseguimento da
demanda de origem, quer porque, ao que consta, este processo está
mais adiantado que o outro, quer porque, nos autos da ação anulatória,
o pedido de usucapião é alternativo de modo que, em tese, se houver
julgamento de procedência do pedido de anulação, ele sequer será
apreciado.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo de
instrumento para decretar a nulidade da decisão agravada,
determinando o retorno dos autos à vara de origem para regular
prosseguimento.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator